Tribunal: TJSP
Processo: 0021351-78.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021351-78.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAIS
LEMOS ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, aplicada a detração penal, fixar o regime
prisional inicial semiaberto para o desconto do restante da sanção carcerária
imposta à apelante, deferido o benefício da gratuidade da justiça, mantida, no
mais, a douta decisão apelada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
2
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050.
Comarca de São Paulo.
Apelante: Taís Lemos Almeida.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.808.
1. Perante o Juízo de Direito da 15a Vara
Criminal Central desta Comarca, as rés Taís Lemos Almeida,
Aldeciane
Cruz
de
Alencar
e
Bianca
Campos
Costa
foram
denunciadas como incursas no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, porque no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das
16h00, na Avenida Dona Belmira Marin, no 1671, Grajau, nesta
cidade, transportavam e guardavam, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
duzentos e quarenta e três porções de maconha, pesando 924,5g,
trezentos e oitenta porções de cocaína, pesando 283,9g, e cem
porções de “crack”, pesando 17,8g, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica.

Ao término da instrução a ação penal foi
julgada parcialmente procedente para condenar a ré Taís como
incursa no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, a quatro anos e
dois meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, e as corrés
Aldeciane e Bianca como incursas no artigo 28, “caput”, da Lei
11.343/2006, à pena de advertência.
Inconformada, a ré Taís apelou em busca do
direito de recorrer em liberdade, no mérito pleiteando a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
3
redutor máximo de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Especial,
mitigação da pena de multa e do regime prisional, imposição de
penas alternativas e benefícios da justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não há
como conceder à ré Taís o direito de recorrer em liberdade, pois se a
custódia dela já se justificava durante a instrução do processo, em
face da temibilidade e risco que representava para a ordem social,
com maior razão deve ser mantida se é reconhecida sua
culpabilidade, ainda que não definitivamente, e lhe é imposto regime
prisional que impede a liberação imediata.
Demais disso, sendo agora julgado o apelo,
perde relevância a pretensão, pois ela está prejudicada.
No exame do mérito, observa-se que a
materialidade delitiva está provada pelo auto de exibição e
apreensão, bem como pelos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico, atestando ser maconha, cocaína e “crack” o
material examinado, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica (fls. 18/20, 50/53, 63 e 164/167).
A autoria atribuída à apelante também ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
4
demonstrada na instrução do processo.
No auto de prisão em flagrante a ré Taís
confessou ser traficante e assumiu a propriedade de parte do
entorpecente apreendido, declarando que “é usuária de cocaína e
maconha. Esclarece que 'garota de programa'. Ontem, por volta das 14:40
horas, pegou o carro de um 'cliente', um Renault Sandero, cor cinza
chumbo, o qual estava dormindo num dos quartos onde a interrogada
trabalha de vez em quando (não quis informar onde), e saiu com o carro.
Esclarece que o tal cliente, o qual conhece por 'Véio', estava distraído
devido a bebidas, onde a interrogada pegou as chaves. Ele não tem nada
a ver com os fatos. A interrogada convidou as amigas BIANCA e
ALDECIONE para irem dar umas voltas. Na verdade, a interrogada foi até
o Bairro Sucupira, local não quer informar ao certo, onde comprou cerca
de quarenta/cinquenta pinos de cocaína para seu uso e também para
vender nas 'boates' que trabalha fazendo programa. A interrogada tinha
somente quinhentos reais, onde comprou tudo em cocaína. Suas amigas
pegaram alguns pinos, mas para uso delas apenas. Quando voltavam, a
interrogada dirigindo o Renault Sandero, cinza, foram paradas por várias
viaturas, inclusive ROCAM, onde passaram a questioná-la. Encontraram
somente os pinos de cocaína, porém, logo surgiram com outras sacolas,
com muito mais drogas. Estas drogas não são da interrogada e nem das
suas amigas. Não estavam dentro do carro pois não comprou tais drogas.
Surgiram até com um caderno. Mas nada disso é da interrogada. Assim
sendo, nega que as drogas apresentadas sejam suas. Apenas tinha cerca
de 40 pinos de cocaína que iria usar um pouco e vender o restante”.
Interrogada em Juízo, passou a afirmar que “é
usuária de 'cocaína' e no dia dos fatos foi até uma 'biqueira' juntamente
com suas amigas Bianca e Aldeciane e adquiriram 40 'pinos' para usarem
depois já que era carnaval e as guardou em uma sacolinha dentro do porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
5
moedas do carro. Logo após saírem da 'biqueira' foram abordadas pelos
policiais militares. Pegou o veículo emprestado de um amigo de seu
namorado, mas não viu o que tinha no porta malas. No momento da
abordagem os policiais colocaram Bianca e Aldeciane de um lado e a
puxaram do outro pedindo para que telefonasse para seu namorado
solicitando um revólver para que fossem libertadas e iriam trocar o
revólver pelas drogas. Apenas na Delegacia de Polícia tomou
conhecimento da quantidade de drogas apreendidas” (fl. 21 e registro
digital).
De seu turno, a corré Aldeciane disse na fase
policial que “é garota de programa e é usuária de cocaína. Alega que a
sua amiga THAIS pegou um carro de um cliente e a convidou para dar uma
volta. No caminho THAIS já tinha comprado drogas para ela vender nas
boates em que elas trabalham. A interrogada alega que pegou dois pinos
de cocaína para seu uso. Nega a interrogada que fosse vender drogas.
Eram somente de Thais. Foram abordadas pela polícia militar, várias
viaturas, onde foram presas. Não sabe ao certo quanto tinha de drogas,
pois foi Thais quem as comprou antes”. Em Juízo, mudou sua versão
dos fatos e disse que “estavam com 40 'pinos' de 'cocaína' dentro do
carro que haviam adquirido juntas numa 'biqueira' para consumirem no
carnaval. Afirmou que as três são garotas de programa, trabalha com
Bianca, mas mora com Tais. A acusada Tais estava dirigindo o veículo
emprestado por Guilherme. Não viu o que foi localizado no porta-malas do
veículo. Foram localizados 2 'pinos' de cocaína de cor rosa em seu bolso
que se destinavam ao próprio consumo” (fl. 25 e registro digital).
Por sua vez, Bianca contou na delegacia que
“é garota de programa, e é usuária de cocaína. Que Tais mora junto com a
interrogada. Tais pegou o carro de um 'cliente', o qual estava numa boate,
cujo endereço se nega em informar. O homem estava distraído e não viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
6
ela pegar o veículo. Saíram, pois Tais foi comprar drogas para uso dela e
para ela vender em boates que ela trabalha. Foram até o Bairro
Sucupira, onde viram uns 'meninos' na rua. Eles não têm ponto de venda
certo, ficam andando pela rua. A interrogada deu dinheiro a um deles e
comprou dez pinos de cocaína, onde deu dois para ALDECIANE usar. O
restante a interrogada guardou consigo para seu uso. Taís comprou cerca
de 50 pinos de cocaína para venda. No caminho foram abordadas por
policiais militares, os quais encontraram as drogas. Os policiais surgiram
com outras drogas, mas não eram de nenhuma delas. A interrogada nega
praticar tráfico de drogas”. Em Juízo, passou a afirmar que “juntas
adquiriram 40 pinos de 'cocaína' numa 'biqueira', tirou 10 dos 40,
permaneceu com 8 em seu poder e deu dois para Aldeciane. Tais foi até a
boate para buscar ela e Aldeciane e depois foram ao 'Grajaú' comprar as
drogas. Quando estavam subindo a avenida foram abordadas pelos
policiais militares. No momento da abordagem ela e Aldeciane ficaram de
costas enquanto Taís permaneceu mais afastada. Não acompanhou a
revista no automóvel e somente na Delegacia de Polícia tomou
conhecimento da quantidade de drogas apreendidas. Afirmou que os
policiais que depuseram em juízo não foram os mesmos que efetuaram a
abordagem e que os que estavam no local disseram que estavam
demorando para serem levadas à Delegacia porque estavam aguardando o
'complemento' e, ainda, na Delegacia de Polícia soube que pediram a Taís
uma arma para que fossem soltas. Taís dirigia o veículo do amigo do
namorado dela. Narrou que trabalhava na boate junto com Aldeciane, mas
que Taís já trabalhou lá e era comum usarem drogas para ficarem
acordadas vários dias” (fl. 28 e registro digital).
Porém, a tentativa em Juízo das corrés
Aldeciane e Bianca, de isentar a ré Taís da responsabilidade pelo
material apreendido, foi desmentida pelo conteúdo da prova colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
7
Nos aspectos relevantes, a policial militar
Suellen Cristina Celestino dos Santos relatou que “no dia dos fatos foi
irradiado via COPOM informação que o veículo 'Sandero' estava
transportando drogas e, ao avistar referido carro, realizou a abordagem.
Pediram que as três saíssem do veículo e foram localizadas drogas com
duas delas - Bianca e Aldeciane -, alguns pinos de 'cocaína'. No veículo
foram localizadas drogas perto do câmbio e bastante quantidade no porta-
malas. A acusada Taís estava conduzindo o veículo e no dia dos fatos ela
disse que o carro era do namorado dela. As acusadas assumiram a
propriedade da droga que foram localizadas no corpo, mas negaram as
que estavam no veículo. Haviam cápsulas de cores diferentes, aquelas
encontradas no console eram rosa e no porta-malas eram transparentes,
rosa e verde”. Nesse sentido o depoimento do policial militar
Lindenberg Furtado Barros, acrescentando que “Se recorda da
condutora do veículo ter dito que estava levando as drogas para o local
onde elas trabalham” (fls. 7/8, 11 e registro digital).
Ouvido apenas na fase do inquérito policial,
José Guilherme Ladwig esclareceu que “no dia dos fatos, estava numa
Boate, cujo endereço diz não se lembrar, onde ingeriu bebidas alcoólicas.
No local estava a indiciada TAIS LEMOS, uma moça loira e magra, pessoa
que obviamente usa outro nome 'na noite' e o declarante não sabe dizer
qual seja. Ela pediu as chaves do carro do declarante emprestadas, sendo
que queria dar uma volta na avenida. O declarante diz que já tinha
emprestado o seu carro para ela outras vezes, sem nenhum problema,
onde a moça devolvia logo em seguida o veículo. Então deu as chaves do
seu Renault Sandero, cinza, para a moça, e ela saiu dali. O declarante
tomou mais bebidas e ficou por ali, na boate. Bem mais tarde, quando
queria ir embora, aí que se lembrou do veículo. Procurou e não achou seu
carro e nem a tal moça loira (a indiciada TAIS). Mais tarde ficou sabendo
que ela tinha sido presa, acusada de tráfico de drogas, e o Sandero do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
8
declarante tinha sido apreendido, envolvido nos fatos. Assim sendo, veio a
este DP, espontaneamente, a fim de informar que não tem nada a ver com
os fatos. Não tem qualquer envolvimento com referido delito. É terceiro de
boa-fé, onde seu carro foi envolvido indevidamente, sem o conhecimento
do declarante” (fl. 118).
As demais testemunhas nada de útil trouxeram para a elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciaram (registro digital).
Como se vê, a confissão da ré Taís no auto
de prisão em flagrante se compatibilizou com as demais provas,
retratando a realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que
sobre a confissão extrajudicial anota Damásio E. de Jesus que a
orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que, “as confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor
probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por outros
elementos de prova” (“Código de Processo Penal Anotado”, editora
Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371,
93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Enfrentando
a
questão
da
validade
da
confissão feita no inquérito, quando o agente a desmente em Juízo,
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a retratação da
confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos
produzidos sob o crivo do contraditório.” (HC no 471.082, 5a Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 23.10.2018), exatamente
como aqui se deu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
9
No caso em pauta cabe observar não haver
razão para se duvidar da palavra dos policiais militares inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade a segura e harmoniosa narrativa deles, até porque não
tinham motivo para, levianamente, imputar delito de tal gravidade a
pessoa inocente, a quem nem mesmo conheciam até então, ainda
mais desnecessariamente se valendo de expressiva quantidade e
variedade de tóxicos, cerca de um quilo e duzentos gramas de
drogas, entre maconha, cocaína e “crack”, o que bem afasta a
alegação de falsa incriminação.
Oportuno ressaltar que em hipóteses tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo
prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no
combate e repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
De mais a mais, cabe frisar que se os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
10
tivessem se passado tal como alegado pela ré Taís, no sentido de
estar sendo acusada injustamente pelos policiais, que lhe atribuíram
a propriedade do entorpecente do qual não tinha conhecimento,
exigindo a entrega de uma arma de fogo para que fosse liberada,
incumbia-lhe procurar fazer prova segura em abono de sua alegação,
a teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas
disso ela não se desincumbiu a contento.
Nessa análise, ainda que a apelante não
tivesse ciência dos entorpecentes guardados no porta-malas do
carro, o que se admite apenas para argumentar, por ser tal
circunstância muito pouco provável, até porque já havia denúncia
que recaía sobre as acusadas nesse sentido, cumpre ressaltar ter ela
confessado na fase policial, com amparo na narrativa das demais
acusadas, que parte do tóxico apreendido em seu poder seria
destinado à venda em seu local de trabalho, o que basta para
configurar o crime de tráfico de drogas.
Oportuno, ainda, ponderar que o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de
comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele
flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido
no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei
Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular
que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
11
sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Ademais, ainda que se possa crer que Taís
seja usuária de entorpecentes, nada impedia pudesse ela exercer
também o comércio do tóxico, o que não é incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Além disso, as circunstâncias da prisão, após
bem-sucedida diligência policial decorrente de denúncia dando conta
do transporte de grande quantidade de drogas por mulheres em um
veículo, aliadas à expressiva quantidade, variedade e forma de
acondicionamento dos tóxicos, em porções prontas para a entrega ao
consumo de terceiros, não deixaram dúvida alguma quanto a se
destinar os entorpecentes ao insidioso comércio, ainda mais se tendo
em conta as afirmações das corrés Aldeciane e Bianca no calor dos
fatos, informando que Taís comercializava drogas na boate em que
trabalhava, como ela no auto de flagrante admitiu.
Para que não fique sem registro, cabe
observar que, como se viu, a condenação de Taís não está baseada
somente na prova obtida na fase policial, como quer fazer crer a
douta defesa. Na verdade, os elementos colhidos no inquérito policial
foram confirmados em Juízo, sobretudo pelas declarações dos
policiais militares responsáveis pela prisão dela e que participaram
da abordagem que resultou na apreensão do todo o entorpecente e
das demais evidências, indicativas da efetiva apreensão e posse do
tóxico para tráfico, de sorte que não houve afronta ao artigo 155 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
12
Frente a tais considerações, provadas autoria
e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que a ré Taís agiu,
a pretendida absolvição é de todo inviável, mostrando-se correto, tal
como posto, o decreto condenatório aqui impugnado.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada
no mínimo legal para a espécie.
Reconhecida a primariedade da ré e serem a
ela favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, a ilustre juíza aplicou o redutor na fração de um sexto,
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da
quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos
(924,5g de maconha, 283,9g de cocaína e 17,8g de crack), o que se
revelou razoável na hipótese e o que favoreceu essa apelante, pois
em face da natureza e da quantidade de tóxicos apreendidos, cuja
posse destoava daquela encontrada com pequenos traficantes, a
quem a lei reservou tratamento mais benevolente, e indicava estreita
ligação com a atividade ilícita do comércio de entorpecentes, ao qual
a própria apelante admitiu se dedicar vendendo drogas na boate em
que trabalha, de modo que ela não merecia o benefício que lhe foi
deferido. Todavia, com isso se conformou o Ministério Público, que
não recorreu., de modo que nada cabe alterar nesse aspecto.
Sobre o pleito de redução do valor da pena de
multa, fundado na hipossuficiência da ré, observa-se que a sua
imposição decorre da lei, não havendo margem para o julgador
deixar de aplicá-la ou reduzi-la fora das hipóteses legais,
ressalvando-se a possibilidade de se pleitear eventual parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
13
no Juízo da execução, caso a apelante entenda necessário, nos
termos do que prevê o artigo 50 do Código Penal.
Quanto ao regime prisional, observada a
detração penal, pois a apelante está presa em flagrante desde 27 de
fevereiro de 2019, é possível que ela desconte o restante em regime
prisional inicial semiaberto.
Por derradeiro, considerada a alegação da
defesa no sentido de incapacidade financeira da apelante para arcar
com as despesas do processo, possível a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do pagamento das
custas processuais fica condicionada ao surgimento de condições
para o adimplemento, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo
Código de Processo Civil, que agora cuida da matéria.
Portanto, para tais fins é que se impõe o
parcial provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, aplicada a detração penal, fixar o
regime prisional inicial semiaberto para o desconto do restante
da sanção carcerária imposta à apelante, deferido o benefício da
gratuidade da justiça, mantida, no mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021351-78.2020.8.26.0050 - Voto no 37.808.
14